Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701842-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDIVANIA OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o parecer do Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito